Tribunal: TJMT
Processo: 1032130-37.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032130-37.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALIETE MARIA DA SILVA LEITE - CPF: 495.418.701-04 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1032130-37.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: ALIETE MARIA DA SILVA LEITE.

Recorrido: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPLEMENTAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS À DATA DO LAUDO PERICIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) a partir da data da perícia (25/03/2025), mas indeferindo o pagamento retroativo referente ao período de 18/12/2020 a 30/12/2024.

2.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença exclusivamente quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do adicional, alegando que a perícia confirmou a existência de condições insalubres ao longo de todo o período pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade com base em laudo pericial elaborado no curso do processo, que atestou a exposição da servidora a agentes nocivos em período anterior à sua realização.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O pagamento do adicional de insalubridade depende de comprovação técnica da exposição do servidor a agentes nocivos à saúde, exigência prevista na legislação local (LC nº 480/2021 e LC nº 1.164/1991).

4.

A jurisprudência consolidada do STJ, a exemplo do PUIL 413/RS, estabelece que não é possível conceder efeitos retroativos a laudo pericial atual, por configurar presunção de insalubridade em período anterior à perícia.

5.

O entendimento do STJ foi reiterado em diversos julgados, incluindo o REsp 1755087/RS e AgInt no REsp 1921219/RS, que fixam como termo inicial do adicional a data do laudo que efetivamente comprova a exposição insalubre.

6.

A Turma Recursal Cível do TJMT acompanha tal entendimento, considerando que a concessão retroativa exige prova técnica contemporânea da insalubridade no período anterior.

7.

No caso, embora o perito tenha declarado que a servidora esteve exposta a agentes insalubres nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, essa conclusão se baseia em presunção retroativa e não substitui prova técnica produzida no período respectivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que atesta tecnicamente a exposição do servidor a agentes nocivos.

1.

É incabível conceder efeitos retroativos ao adicional de insalubridade com base em presunção de exposição insalubre em período anterior à perícia.

2.

A concessão retroativa do adicional exige prova técnica contemporânea e inequívoca da manutenção das condições insalubres no período pleiteado.

3.

Recurso desprovido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) em favor da parte autora, indeferindo, contudo, o pagamento retroativo.

A reclamante insurge-se contra a decisão, postulando a reforma parcial da sentença para que seja acolhido o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade, referente ao período de 18/12/2020 a 30/12/2024, tendo em vista que o laudo pericial confirmou sua exposição a agentes biológicos nocivos à saúde durante todo o referido intervalo.

O recorrido, em contrarrazões, impugnou os fundamentos do recurso e requereu o seu desprovimento.

Por meio do Ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de pagamento retroativo do adicional de insalubridade, reconhecido por meio de laudo pericial produzido no curso da instrução processual.

No caso em análise, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a implantação do adicional de insalubridade em grau médio (20%) em favor da recorrente,
mas indeferiu o pagamento retroativo, sob o fundamento de que a perícia técnica não seria capaz de atestar a existência de condições insalubres em período anterior à sua realização
.

O adicional de insalubridade possui natureza indenizatória e objetiva compensar o servidor pela exposição a agentes nocivos à saúde. Sua concessão está condicionada à comprovação, mediante laudo técnico, da efetiva exposição a tais agentes, conforme dispõe a legislação municipal pertinente (LC nº 480/2021, que alterou a LC nº 1.164/1991).

Embora o laudo pericial produzido nos autos tenha concluído que
“a pericianda exerce atividade laborativa insalubre em grau máximo, nos termos da NR-15, Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14”,
e tenha respondido positivamente ao quesito sobre a exposição a condições insalubres nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação,
tal constatação, por si só, não autoriza o pagamento retroativo do adicional
.

Isso porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à existência de laudo técnico que comprove efetivamente as condições insalubres, não sendo possível sua retroatividade a período anterior à realização da perícia e à formalização do respectivo laudo.

Nesse sentido, o STJ firmou tese no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 413/RS:

"O pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores,
de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual."
(PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/04/2018).”

Esse entendimento foi reafirmado em julgados posteriores, conforme se observa:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES.

1. Ressalte-se que
“o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'
.
Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei).
Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas ."
( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provid . (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).”

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim como a respectiva Turma Recursal, também adota esse entendimento,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DO PROCESSADO QUE NÃO SÃO APTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO DO PERITO – MAJORAÇÃO INDEVIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO
– EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “[...]” A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
. (STJ - PUIL 413/RS - Rel . Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). 7. Sentença reformada . Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00045936820108110025, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2024).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o pagamento do adicional somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico, sendo vedada a retroação de seus efeitos, sob pena de se presumir insalubridade em período não comprovado (PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves; REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins).

6. No caso, o laudo pericial juntado aos autos foi elaborado em 09/02/2023, sendo esta a data apta a marcar o termo inicial do pagamento do adicional, ante a ausência de provas de que a atividade era insalubre anteriormente. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1019476-50.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS SOBRE OUTRAS VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2.
O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que atesta a efetiva exposição do servidor a condições insalubres, sendo incabível sua concessão retroativa.
(...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003226-31.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS
. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento
:
O adicional de insalubridade somente é devido a partir da realização da perícia que ateste tecnicamente a exposição a agentes nocivos.
Laudo pericial atual não pode produzir efeitos retroativos na ausência de prova técnica contemporânea que comprove as mesmas condições insalubres em período pretérito.
A concessão retroativa do adicional de insalubridade exige prova inequívoca da continuidade e permanência das condições insalubres desde o início do vínculo laboral.

[“...] (N.U 1005342-41.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/05/2025, Publicado no DJE 02/05/2025).”

Assim, ainda que o perito tenha afirmado que a recorrente esteve exposta a condições insalubres nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tal assertiva configura mera presunção retroativa, não sendo possível, com base nela, determinar o pagamento do adicional de insalubridade relativamente ao período anterior à realização da perícia.

Ressalte-se que o laudo pericial foi elaborado em 25/03/2025, data a partir da qual a recorrente faz jus ao recebimento do referido adicional, conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à sentença que, ao reconhecer o direito da recorrente ao adicional de insalubridade, determinou sua implementação a partir da data da perícia, indeferindo o pagamento retroativo.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025